Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723774-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JORGE LUIS LEITE SARAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 8/11/23 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 177572821 do processo no 0703217-40.2020.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do Banco-réu, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora